Tribunal: TJSP
Processo: 1016027-57.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora que teve seu nome negativado por débitos hospitalares em aberto, referentes a pedido de exames solicitados e realizados por hospital credenciado, mas não glosados pela apelante. Operadora que expressamente autorizou e assumiu a cobertura dos exames, tanto por e-mail, como em resposta à reclamação aberta junto ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora que teve seu nome negativado por débitos hospitalares em aberto, referentes a pedido de exames solicitados e realizados por hospital credenciado, mas não glosados pela apelante. Operadora que expressamente autorizou e assumiu a cobertura dos exames, tanto por e-mail, como em resposta à reclamação aberta junto ao PROCON. Dano moral configurado. Indenização arbitrada com razoabilidade. Insistência na defesa de teses aleatórias, genéricas e contraditórias, em evidente quebra do dever de boa-fé objetiva, além de atitude que contraria o princípio que veda conduta contraditória (venire contra factum proprium non potest). Deliberado intuito de alterar a verdade dos fatos e procrastinar o andamento processual. Litigância de má fé configurada. Aplicação de ofício (artigos 80, incisos I, IV, VII e 81 do CPC). Precedentes desta Corte e desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.